Tribunal: CARF
Processo: 11610.002504/00-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.002504/00-67
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.863 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNILEVER BRASIL LTDA. (INCORPORADORA DE KIBON S/A)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRARIEDADE
À
SÚMULA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa de se conhecer do recurso especial contra decisão que adota
entendimento de Súmula do CARF, ainda que a referida Súmula tenha sido
aprovada posteriormente ao despacho que, em juízo prévio de admissibilidade,
deu seguimento ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN (fls. 507 e seguintes) em face do acórdão no 1801-001.825 (fls. 465 e seguintes), proferido
pela 1a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento, por meio do qual, por unanimidade de
votos, foi dado provimento ao recurso voluntário para deferir o Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais (PERC) apresentado pela interessada em 29/09/2000, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002504/00-67
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002504/00-67

destinação de parte do IRPJ apurado ao FINOR, conforme opção feita na respectiva DIRPJ do
ano-calendário 1997.
O pedido fora originalmente indeferido, ao argumento de que a empresa possuiria
pendências – débitos em aberto relativos a FGTS, PROFISC, SIEF, PGFN – que a impediriam
de usufruir do benefício fiscal, consoante exposto no Despacho Decisório de fls. 318 e seguintes,
decisão posteriormente mantida em primeira instância de julgamento (DRJ).
Em sede de recurso voluntário, a empresa apresentou elementos considerados pelo
acórdão recorrido como suficientes à comprovação da regularidade fiscal da empresa, quais
sejam: (i) certidão conjunta positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos
federais e à dívida ativa da União (fl. 461), emitida em 23/11/2009; e (ii) certidão positiva com
efeitos de negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros (fl.
462), emitida em 21/08/2009.
A decisão recorrida ostenta a seguinte ementa:
“PERC. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC) a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater ao período a
que se referir a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção
pelo incentivo, admitindo-se a prova da quitação em qualquer momento do processo
administrativo, nos termos do Decreto n o 70.235/72. (Súmula CARF n o 37).”
Apesar de a ementa fazer referência à Súmula CARF n o 37, o recurso especial da
Fazenda Nacional aponta que ela teria sido incorretamente invocada como fundamento na
decisão recorrida.
O despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial do presidente da
Câmara recorrida (fls. 475 e seguintes) admitiu o recurso ao fundamento de que “o acórdão
recorrido admitiu, a despeito do disposto na Súmula CARF, a comprovação da regularidade
aferida em data posterior ao momento da opção pelo incentivo, qual seja, na data de
apresentação do recurso voluntário”, ao passo que o paradigma invocado (acórdão no 108-
07.970) assentou que “o contribuinte deve estar regular no momento da opção pelo benefício
fiscal (dia da entrega da DIPJ) e que a comprovação da regularidade deve se reportar àquele
período”.
O recurso especial fazendário originalmente também questionava quais
específicas certidões seriam consideradas suficientes à efetiva comprovação da regularidade
fiscal, mas o recurso, neste ponto, não foi admitido, por entender-se que a discussão dizia
respeito apenas à matéria probatória, tendo a interessada, no caso, apresentado “diversas
certidões negativas (...) consideradas suficientes para a comprovação da regularidade fiscal
pelo colegiado”.
O contribuinte apresentou contrarrazões (fls. 539 e seguintes), pugnando pela
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002504/00-67

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima.
Contudo, não deve ser conhecido, consoante exposto a seguir.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002504/00-67

§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
Conforme visto, o único questionamento feito pelo recurso especial fazendário
que foi admitido para ser apreciado por esta Câmara Superior diz respeito ao momento da
comprovação da regularidade fiscal para o gozo do benefício.
Na leitura que a Procuradoria da Fazenda Nacional faz do teor da Súmula CARF
no 37, cuja redação anterior correspondia àquela estampada na ementa do acórdão recorrido, já
acima transcrita, aduz a recorrente que o contribuinte deveria estar regular no momento da
opção pelo benefício fiscal (na data da entrega da DIPJ), de sorte que o que poderia ser feito a
qualquer tempo, no do processo administrativo, seria apenas a comprovação da regularidade
fiscal no momento da opção pelo benefício fiscal (na data da entrega da DIPJ).
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002504/00-67

E o acórdão recorrido, por sua vez, admitiu a apresentação de certidões de
regularidade fiscal emitidas em agosto e novembro de 2009, ao passo que a DIRPJ era relativa ao
ano-calendário de 1997, daí a divergência.
Ocorre, entretanto, que a referida Súmula CARF no 37 foi objeto de revisão,
conforme Ata da Sessão Extraordinária de 03/09/2018 (DOU de 11/09/2018), passando a
ostentar a seguinte redação:
“Súmula CARF no 37
Para fins de deferimento do Pedido de Revisão de Ordem de Incentivos Fiscais
(PERC), a exigência de comprovação de regularidade fiscal deve se ater aos débitos
existentes até a data de entrega da declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na
qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da regularidade em qualquer
momento do processo administrativo, independentemente da época em que tenha
ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção.” (destaques acrescidos)
Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o
quanto exposto na súmula em questão, em sua nova redação. A apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção supre, conforme visto, a necessidade de comprovação de
regularidade fiscal relativa aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo.
O Regimento Interno do CARF, no seu art. 67, dispõe o seguinte, verbis:
“Art. 67. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.”
O recurso foi interposto em 18/02/2014, sua admissibilidade foi analisada em
12/02/2015, e a nova redação da súmula foi aprovada em 03/09/2018. Na verdade, se a análise da
admissibilidade fosse feita hoje, o recurso especial sequer teria subido à CSRF. A circunstância,
contudo, de ter ultrapassado o juízo prévio de admissibilidade, não constitui garantia de que o
recurso deva ser conhecido pela Câmara Superior, pois a ela compete, em última análise, a
avaliação final quanto ao efetivo preenchimento dos requisitos processuais para o seu
processamento.
Assim sendo, não conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.863 - CSRF/1a Turma
Processo no 11610.002504/00-67

Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital